Tribunal: TJSP
Processo: 3000275-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO AUTORIZADA PELA ANVISA – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO AUTORIZADA PELA ANVISA – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) violação ao Tema no 793, do C. STF e regras da repartição de competências, não caracterizada; b) ação original, submetida aos critérios estipulados pelo C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 106), nos termos da modulação dos respectivos efeitos. 2. No mérito recursal, exigências do artigo 300 do CPC/15, preenchidas, não havendo fundamento lógico ou jurídico para justificar e autorizar a revogação da tutela provisória de urgência. 3. Apresentação de laudo médico fundamentado, indicando a necessidade do medicamento postulado, a insuficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da respectiva moléstia e a urgência da medida. 4. Prescrição do fármaco por profissional médico, nos termos da RDC n° 327/19, do Ministério da Saúde e ANVISA. 5. Hipossuficiência econômica, igualmente, comprovada nos autos. 6. Dilação do prazo, para o cumprimento da obrigação judicial, rejeitada, tendo em vista as características e a gravidade da moléstia experimentada pela parte autora. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Tutela provisória de urgência deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.